Tribunal: CARF
Processo: 17095.721975/2020-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17095.721975/2020-18
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.950 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrentes
SEEDCORP HO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES
S.A

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
DESPESAS. ROYALTIES. ATIVIDADE ESPECÍFICA. DISPENSA DE
REGISTROS. LIMITES. DEDUTIBILIDADE.
Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de apuração
do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, os
limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no 3.470, de 28 de
novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de setembro de 1962, não
se aplicam aos casos de pagamentos ou de repasses efetuados a pessoa jurídica
não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, domiciliada no País, pela exploração ou pelo uso de
tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros, dispensada a
exigência de registro dos contratos referentes a essas operações nos órgãos de
fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim específico. (Lei no
14.689, de 2023)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2017, 2018, 2019
RECURSO DE OFÍCIO. DECISÃO. NEGAR PROVIMENTO.
A condição para dedutibilidade de despesas de royalties, que torna obrigatória
a prévia averbação do contrato de cessão de direito de uso no INPI, prevista no
art. 365, § 3o do RIR/2018, embora aplicável ao IRPJ, não é extensível à CSLL,
por expressa disposição inserida no Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.700, de 2017.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e negar provimento ao recurso de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17095.721975/2020-18
Fl. 13849
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

((documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado), Andressa Paula Senna Lisias e Luiz Augusto de Souza
Goncalves (Presidente).
Relatório
Por bem relatoriar o ocorrido nos autos, reproduzo o relatório da decisão
recorrida, conforme consta no Acórdão de no 103-006.476 proferido pela 4a Turma/DRJ03, em
sessão de 28 de setembro de 2021:
[início do relatório da decisão recorrida]
RELATÓRIO
Em 14/12/2020 foram lavrados, pela Delegacia da Receita Federal de Brasília-DF,
em desfavor da empresa acima qualificada, autos de infração de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ (e-fls. 13.090 a 13.107) e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL
(e-fls. 13.108 a 13.124), cujos valores, na data da lavratura, seguem destacados.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL

Fl. 13850
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

O Termo de Verificação Fiscal – TVF (e-fls. 13.125 a 13.147), parte integrante
dos autos de infração, esclarece as acusações contra a fiscalizada, nos termos a seguir
sintetizados.
Da Fiscalização
A autoridade fiscal acusa a empresa de ter procedido indevidamente à dedução de
royalties na determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, nos anos-calendário de 2017,
2018 e 2019, o que teria caracterizado infração ao art. 3o da Lei no 9.249, de 1995, bem como aos
artigos 247, 248, 249, inciso I, 251, 277, 278, 299, 352, 353 e 355 do Regulamento do Imposto
de Renda - RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999) e atuais artigos 258, 259, 260, inciso I,
265, 289, 290, 311, 362, 363 e 365 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/2018 (Decreto
no 9.580, de 22/11/2018).
Ademais, considerando os resultados da empresa, a autoridade fiscal identificou
compensação indevida de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa de CSLL no ano-
calendário de 2019, caracterizando infração aos artigos 258 e 261, inciso III, 265, 579 e 580 do
RIR/2018.
A fiscalização informa que a autuada é pessoa jurídica constituída sob a forma de
sociedade anônima, sediada em Goiânia-GO, cujo objeto social é a produção e comércio
atacadista de sementes certificadas, grãos, milho, soja e sorgo, defensivos agrícolas, adubos,
fertilizantes, máquinas e equipamentos para uso agropecuário, importação e exportação,
representação comercial de matérias-primas agrícolas e consultoria e assessoria em gestão
empresarial. A empresa adotou o regime de apuração do IRPJ com base no Lucro Real anual
para os anos-calendário fiscalizados (2017, 2018 e 2019).
A fiscalização direcionou seus trabalhos na apuração de possível dedução
indevida na apuração da base de cálculo do IRPJ e, por reflexo, da CSLL, nos anos-calendário
citados, das contas contábeis classificadas como CUSTO DE MERCADORIAS REVENDIDAS,
em especial, as rubricas 500017 – Custos com Royalties Biotecnologia, 500018 – Reg. Custo
com Royalties Biotecnologia, e, 500019 – Custo com Royalties Germoplasma, conforme análise
das Escrituração Contábil Digital – ECD (e-fls.390) e das Escrituração Contábil Fiscal – ECF (e-
fls.567), pelos valores a seguir demonstrados, conforme destacado no TVF, à e-fl. 13.133.

Intimada por meio dos Termos de Intimação Fiscal 02 e 03 (e-fls.24/37), a
apresentar os devidos esclarecimentos e respectivos documentos a respeito das rubricas acima
mencionadas, a contribuinte apresentou à fiscalização os documentos (contratos e comprovantes
de pagamento) e esclarecimentos (ofício) anexos às e-fls.200/339.
Nos termos do ofício de e-fls. 338/339 a empresa, em resposta ao Termo de
Intimação Fiscal no 2, afirmou tratar-se de pagamentos de royalties às empresas obtentoras de
propriedade intelectual de cultivares de soja e de biotecnologia referentes à produção e
Fl. 13851
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

comercialização de variedades de soja transgênica e que tais direitos estão devidamente
registrados, pelas empresas obtentoras, junto aos órgãos competentes.
Ressalta a autoridade fiscal que, nos termos da legislação de regência, a
dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas a título de royalties
somente será admitida a partir da averbação do ato ou do contrato no Instituto Nacional da
Propriedade Industrial - INPI. Assim, considerando que não foi identificado qualquer registro de
contratos tendo por cessionária a Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A. e
os cedentes (beneficiários dos royalties) apontados pela empresa no citado Ofício de e-fls.
338/339, a fiscalização entendeu serem indedutíveis tais despesas na determinação da base de
cálculo dos tributos em questão, por não ter a empresa atendido ao disposto no art. 355, § 3o, do
Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/1999, bem como no art. 365, § 3o, do Decreto no 9.580, de 2018
– RIR/2018.
Acrescenta a autoridade fiscal que, ainda que a contribuinte se enquadrasse na
exigência disposta no art. 355, § 3o, do Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/99, bem como do art.
365, § 3o, do Decreto no 9.580, de 2018 – RIR/2018, quanto à obrigatoriedade do
registro/averbação do respectivo contrato de transferência de tecnologia junto ao INPI, a
dedutibilidade estaria restrita ao limite de 1,00% da receita líquida, nos termos da letra “f” da
Portaria MF no 436, de 1958, mencionada no art. 355, § 2o, do Decreto no 3.000 de 1999 –
RIR/1999, bem como no art. 365, § 2o, do Decreto no 9.580, de 2018 – RIR/2018.
Quanto à compensação de saldos anteriores de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL, a autoridade fiscal verificou que a contribuinte utilizou no ano-calendário de
2019, conforme e-Lalur (parte B) e e-Lacs (parte B) anexos às e-fls.13.056/13.067, parte dos
saldos de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL apurados nos anos-calendário de
2014 e 2016.
A fiscalização glosou a compensação considerada indevidamente realizada pela
contribuinte no ano-calendário de 2019 (R$ 3.592.245,31), tendo em vista que esgotou os
referidos saldos utilizando-os na dedução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados no
presente procedimento de fiscalização (no ano-calendário 2017). Assim, os saldos de prejuízos
fiscais e bases de cálculo negativa da CSLL relativos aos períodos de apuração anteriores aos
períodos fiscalizados (R$ 8.386.395,14), disponíveis no sistema e-Sapli (demonstrativo anexo às
e-fls. 13.068/13.079), respeitado o limite legal da trava de 30%, foi utilizado conforme planilha
de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ, de e-fls.13.080/13.082 e planilha de compensação
de base de cálculo negativa da CSLL, de e-fls.13.083/13.085.
Da Impugnação
A interessada tomou ciência da autuação em 14/12/2020, por meio de sua caixa
postal, considerada seu Domicílio Tributário Eletrônico, nos termos do art. 23, § 2o, inciso III,
alínea 'b' do Decreto no 70.235, de 1972. Em 12/01/2021 ofereceu, por meio de solicitação de
juntada de documentos ao processo digital, impugnação ao feito fiscal, alegando, em síntese, as
razões a seguir, reproduzidas a partir das e-fls. 13.163 a 13.164 dos autos.

(i) as despesas autuadas não se sujeitam à limitação de dedutibilidade, seja
porque não se enquadram como sendo royalties de marcas e patentes (para os
Fl. 13852
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

custos com Germoplasma), seja porque os pagamentos são sempre realizados
em benefício de sociedades brasileiras detentoras dos direitos licenciados, ou
seja, nunca há remessa de royalties para o exterior e tampouco pagamento
para parte não titular de tais direitos (para os custos de Biotecnologia);
(ii) não se aplica aos royalties tratados nesta autuação o requisito de
averbação dos contratos no Instituto Nacional de Propriedade Industrial
("INPI"), razão pela qual sua ausência é fato totalmente irrelevante para fins
do exercício do direito à dedutibilidade;
(iii) considerando a atividade exercida pela Impugnante como multiplicadora
de
sementes-matrizes
geneticamente
melhoradas
(sujeita
a
royalties
Germoplasma) e de sementes transgênicas (sujeita a royalties Biotecnologia),
para posterior comercialização a agricultores rurais, é evidente que as
despesas incorridas para o desenvolvimento dessa atividade é sua principal
despesa, sujeita à dedutibilidade integral nos termos previstos no art. 301 do
RIR/2018;
(iv) não há que se falar na reapuração da CSLL, eis que a autuação não
questionou o valor das despesas efetivamente incorridas pela empresa, mas
apenas que elas seriam indedutíveis para fins de IRPJ, o que no caso concreto
não gera reflexo na base da CSLL.
Admite a impugnante que paga royalties à detentora dos direitos de propriedade
da Tecnologia Intacta RR2 PRO (Monsanto do Brasil Ltda.), sobre a produção (multiplicação) de
sementes selecionadas de soja (transgênica), bem como sobre sua posterior comercialização a
distribuidores e agricultores licenciados, os quais, classificam-se, nos termos do Contrato de
Licenciamento em Royalty de Multiplicação e Royalty sobre Semente.
Afirma a empresa que os royalties sobre sementes são devidos pelo agricultor à
Monsanto, cabendo à Impugnante apenas intermediar este pagamento no momento da venda das
sementes certificadas, para que, após o recebimento, possa fazer o repasse destes royalties à
Monsanto. Com isto, afirma que apenas os royalties de multiplicação é que são devidos pela
impugnante à Monsanto, enquanto os royalties sobre sementes são devidos pelos agricultores.
Entretanto, afirma a defendente que a empresa registrou em uma única conta contábil (Custos de
Biotecnologia) os royalties de multiplicação e de sementes.
A seguir, a impugnante passa a defender a nulidade do lançamento, alegando
ausência de fundamentação legal no que tange ao custo de royalty sobre sementes. Em suas
palavras, a defendente acusa a autoridade fiscal de ter inserido tal custo como valor dos royalties
devidos pela empresa e, portanto, submetidos aos requisitos e limitações de dedutibilidade
previstos no art. 365, caput e § 3o do RIR/2018. Assim, considerando que aqueles royalties não
correspondem a valores devidos pela empresa, segundo alega, não haveria identidade entre o
custo registrado pela empresa e a descrição da infração que fundamenta o auto de infração.
Defende, ainda, a impugnante, a inexistência de limites de dedutibilidade para os
custos com Royalties de Biotecnologia, sob o argumento de que tais royalties não se sujeitariam
às condições e limitações prescritas no art. 365, caput, e § 3o do RIR/2018. Afirma que a
empresa celebrou contrato de licenciamento com empresa brasileira e independente, para
aquisição de sementes com a Tecnologia Intacta RR2 PRO®, para multiplicá-las e depois vendê-
Fl. 13853
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

las ao agricultor. Segundo afirma, o agricultor ou o destinatário final das sementes multiplicadas
seria o real beneficiário da tecnologia patenteada pela Monsanto.
Citando o art. 74 da Lei no 3.470, de 1958, o art. 12 da Lei no 4.131, de 1962, o
art. 71 da Lei no 4.506, de 1964 e o art. 50 da Lei no 8.383, de 1991, bem como o art. 365 e §§ do
RIR/2018, defende a tese segundo a qual não há qualquer limitação para fins de dedutibilidade
quando os royalties forem pagos a empresa não relacionada no Brasil, independentemente de
registro no INPI. Segundo afirma, o art. 71 da Lei no 4.506, de 1964 e art. 363 do RIR/2018, ao
vedar qualquer dedução ao pagamento de royalties pelo uso de marcas e patentes à pessoa
jurídica controladora no exterior, teria atrelado a não dedutibilidade destes royalties aos
pagamentos feitos exclusivamente a partes relacionadas e a pagamentos feitos a empresas
sediadas no exterior, não o fazendo em relação às operações internas envolvendo partes não
relacionadas (como é o caso da Impugnante).
Pela mesma razão, entende ser inexigível o registro dos contratos no INPI. Aponta
os princípios constitucionais da proporcionalidade e da igualdade. Defende que o registro
público de contratos não é o exclusivo meio de provas para demonstrar a despesa realizada com
os royalties pagos, sendo suficiente a escrituração contábil, nos termos do art. 9o, § 1o do
Decreto-Lei no 1.598, de 1977.
Quanto aos royalties pagos a título de germoplasma (cultivares), a impugnante
afirma que referidos contratos de licença de uso e exploração das variedades de soja melhoradas
geneticamente pela empresa detentora dos direitos não estariam sujeitos a registro no INPI, pois
não teriam a natureza jurídica de patente de invenção ou uso de marcas de indústria ou comércio,
mas tratar-se-iam de cessão de direito sobre propriedade intelectual de cultivares (royalties sui
generis), regida pela Lei no 9.456, de 1997 – Lei de Proteção de Cultivares. Segundo afirma:
[..] tem-se que o art. 365 do RIR/2018 aplica-se exclusivamente aos royalties
atrelados a patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou de
comércio, como expressamente constante em seu caput, que, por sua vez,
encontram-se regulamentados pela Lei no. 9.279/1996, que trata de
Propriedade Industrial e cujo órgão responsável pela concessão de registros de
marcas e patentes é o Instituto de Propriedade Industrial ("INPI"), como
previsto no art. 2a, da Lei no. 5.648/1970.
[...]
Desta feita, aqui já se tem como refutada a premissa maior para autuação dos
custos de Germoplasma - ausência de averbação dos contratos no INPI -, eis
que a própria legislação expressamente enquadra tais contratos a direitos de
propriedade intelectual que, por sua vez, não se sujeitam ao INPI.
Entende a impugnante que, inexistindo obrigatoriedade de registro dos contratos
de cessão de direitos de biotecnologia e germoplasma perante o INPI, tais despesas de royalties
são dedutíveis por atender aos preceitos do art. 311 do RIR/2018, ou seja, por serem custos
necessários à atividade da empresa, usuais e normais ao tipo de atividade econômica por ela
desenvolvida. Defende a tese, segundo a qual trata-se, não de custo, mas de uma despesa
necessária à manutenção da fonte produtora e obtenção de rendimentos, devidamente
comprovadas nos autos.
Fl. 13854
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Alega, ainda, a impugnante, com amparo em doutrina e jurisprudência, que a
exigência fiscal ora discutida, calcada na indedutibilidade das despesas de royalties efetivamente
pagas, teria violado os arts. 146, III a, 153, III, e o art. 195, I, c, da Constituição Federal de 1988,
no que se referem aos conceitos constitucionais de renda e de lucro líquido, bem como o art. 43
do Código Tributário Nacional, no que se refere à definição do fato gerador do Imposto de
Renda. Em síntese, alega que a autoridade fiscal teria ferido a Constituição Federal e o Código
Tributário Nacional ao fazer incidir o imposto sobre base de cálculo que não corresponde a
efetivo acréscimo patrimonial.
Segue a defendente, nesta linha, ainda ancorado em doutrina e jurisprudência,
alegando violação ao princípio constitucional da capacidade contributiva, segundo o qual restaria
afastada a incidência do imposto sobre rendimentos comprometidos com pagamentos de
despesas necessárias.
Quanto à tributação reflexa da CSLL, a defendente entende não se aplicar à CSLL
a indedutibilidade dos pagamentos efetuados a título de royalties, tal como definida pela
fiscalização em relação ao IRPJ. Em suas palavras:
[...] o artigo 57, da Lei no 8.981/95, e o artigo 28, da Lei no 9.430/96,
estenderam para a CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, mantendo, contudo, a base de cálculo da CSLL
descrita na Lei no 7.689/88, na qual não consta disposição acerca da não
dedutibilidade de despesas pagas a título de royalties.
Ademais, a impugnante invoca o item A-198 do Anexo I da Instrução Normativa
RFB no 1.700, de 2017, para corroborar sua tese. Afirma que, considerando que o único
fundamento que ensejou a cobrança da CSLL atrelada ao presente processo administrativo
decorre simplesmente da aplicação reflexa do disposto no art. 365 do RIR/2018, seria ilegal a
aplicação desta limitação para fins de CSLL.
A defendente encerra a peça de defesa formulando o seguinte pedido:
Diante do exposto, a Impugnante requer seja julgada procedente a presente
impugnação, tendo em vista:
1. a nulidade do auto de infração decorrente do erro de direito demonstrado na
presente defesa (incorreta subsunção do custo de royalty sobre a semente e o
fundamento legal utilizado), decretando-se com isso o cancelamento do auto de
infração em relação a esta parcela do lançamento; e
2. no mérito, a regularidade das deduções fiscais das despesas de royalties de
Biotecnologia (aqui incluindo o de multiplicação e o sobre sementes, caso o
pedido "1" acima não tenha sido deferido) e de royalties de Cultivares.
Na remota hipótese dos pedidos acima não serem acolhidos, requer seja
afastada a cobrança relacionada à CSLL, eis que não há previsão normativa
que autorize sua aplicação reflexa no presente caso.
[término do relatório da decisão recorrida]

Fl. 13855
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA
A DRJ julgou procedente em parte o crédito tributário, tendo cancelado o
lançamento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL. Eis as ementas:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018 e 2019
Glosa de Despesas. Royalties. Contratos de Licenciamento de Uso de Marcas.
Averbação no INPI.
É vedada a dedução de despesas incorridas com pagamentos de uso e fruição
de marcas quando os respectivos contratos estão desprovidos de averbação
junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018 e 2019
A condição para dedutibilidade de despesas de royalties, que torna obrigatória
a prévia averbação do contrato de cessão de direito de uso no INPI, prevista no
art. 365, § 3o do RIR/2018, embora aplicável ao IRPJ, não é extensível à CSLL,
por expressa disposição inserida no Anexo I da Instrução Normativa RFB no
1.700, de 2017.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018 e 2019.
Preliminar de Nulidade de Lançamento. Rejeição.
A nulidade do lançamento ocorre quando o ato é praticado por autoridade
incompetente, nos termos do art. 59, I do Decreto no 70.235, de 1972, como
também na hipótese de estar ausente algum dos elementos do auto de infração
listados no art. 10 do referido decreto, ou um dos elementos do art. 142 do
CTN. Não tendo ocorrido no caso concreto nenhuma das hipóteses
mencionadas, não há que se falar em nulidade do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018 e 2019.
Inconstitucionalidade. Ilegalidade. Reconhecimento no Âmbito Administrativo.
Impossibilidade.
Cumpre à Administração Tributária aplicar a Lei de ofício. Por outra, em nível
administrativo, não se afasta a aplicação de ato normativo, por motivo que for
(ilegalidade, inconstitucionalidade). Entendimento já consolidado, inclusive, no
Enunciado no 02 da Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 13856
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Cientificada em 07 de outubro de 2021 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 05 de novembro de 2011.
ADITAMENTO POSTERIOR
Em Petição trazida aos autos em 2023, após o recurso voluntário, tem-se as
seguintes considerações:
Processo Administrativo n.o 17095.721975/2020-18
Dedutibilidade de Royalties
SEEDCORP HO PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES
S.A., já qualificada nos presentes autos, por seus advogados, vem,
respeitosamente à presença de Vossa Excelência, requerer o reconhecimento da
extinção do crédito tributário, pelos fatos e razões a seguir aduzidas.
Em breve resgate, trata-se de auto de infração objetivando a cobrança de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica ("IRPJ"), Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido ("CSLL"), juros de mora e multa de ofício, relativos aos anos-
calendários de 2017 a 2019, porque as dd. autoridades fiscais adotaram o
entendimento de que as despesas com royalties pela exploração de tecnologia
de multiplicação de sementes somente poderiam ter sido deduzidas se os
contratos de licença de uso de patente tivessem sido averbados junto ao
Instituto Nacional de Propriedade Industrial ("INPI"), o que não ocorreu no
presente caso.
No entanto, como é de conhecimento geral, recentemente ocorreu a publicação
da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o art. 13 da Lei
9.249/1995.
Confira-se a atual redação:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
Fl. 13857
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta
reconheça contabilmente o encargo.
(...)
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de
apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação
de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no
3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de
setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos ou de repasses
efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no País, pela
exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de
cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos contratos
referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências
reguladoras para esse fim específico. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Nesse sentido, o dispositivo em questão garante a dedutibilidade integral, por
empresa que atua na multiplicação de sementes, dos pagamentos efetuados a
pessoa jurídica não ligada, domiciliada no Brasil, pela exploração ou pelo uso
de tecnologia de transgenia ou de licença de cultivares por terceiros,
dispensada a exigência de registro dos contratos referentes a essas operações
nos órgãos de fiscalização ou nas agências reguladoras para esse fim
específico. Tal disposição apenas confirma expressamente a desnecessidade de
averbação de contratos junto às agências reguladoras para fins de
dedutibilidade.
Analisemos analiticamente o que previu referido artigo em comparação ao
caso concreto:
Fl. 13858
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Fl. 13859
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Fl. 13860
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Trata-se exatamente da discussão travada no presente caso, na medida em que
a Recorrente, pessoa jurídica que atua na multiplicação de sementes, teve
lavrado contra si auto de infração fundamentado na suposta vedação à
dedutibilidade dos pagamentos efetuados a título de royalties pela exploração
de tecnologia de multiplicação de sementes a empresa brasileira não
relacionada, sem a averbação dos contratos de licenciamento junto ao Instituto
Nacional de Propriedade Industrial ("INPI").
Outrossim, importante destacar que se trata de norma de caráter
interpretativo, com o objetivo de guiar a atividade estatal acerca do tratamento
tributário a ser conferido aos pagamentos ora em discussão.
Por essa razão, impõe-se o cancelamento do lançamento por expressa previsão
do direito à dedutibilidade integral dos pagamentos em discussão em norma
superveniente e de caráter puramente interpretativo. Não há dúvida acerca da
retroatividade benigna da mencionada norma, nos termos do art. 106, I, do
CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 13861
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta
de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo da sua prática.”
E esse é o entendimento pacífico do c. Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
"NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, a norma
que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou
fato pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos
dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para
alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo."
(CARF; 3401-010.235; Relator(a): Carolina Machado Freire Martins; Órgão
Julgador: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção;
Data da Decisão: 24/11/2021; Data de Publicação: 03/01/2022)
"NORMA INTERPRETATIVA. RETROATIVIDADE. POSSIBILIDADE.
Nos termos do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional CTN, norma
que seja expressamente interpretativa aplica-se, em qualquer caso, a ato ou
fato pretérito, restando excluída a aplicação da penalidade à infração dos
dispositivos interpretados. Amolda-se o comando da retroatividade benigna do
art. 106, I, do CTN ao §9oA, do art. 3o da Lei no 9.718/98, norma de caráter
interpretativo, introduzido em 2013 pela Lei no 12.873, que retroage para
alcançar os fatos geradores do presente processo administrativo."
(CARF; 9303-012.770; Relator(a): Vanessa Marini Cecconello; Data da
Decisão: 10/12/2021; Data de Publicação: 19/01/2022)
E não é só! Ainda que não se entenda pela retroatividade benigna, não há
dúvida de que a edição da Lei no 14.689/2023 apenas confirma o entendimento
encampado pela Recorrente no caso em tela.
O posicionamento das dd. autoridades fiscais, exposto também no TVF que
fundamentou a autuação em combate, era no sentido de que os royalties em
discussão se sujeitam às regras constantes do art. 355, § 3o, RIR/99 (aplicável
aos anos de 2018), e do art. 365, § 3o, RIR/2018 (aplicável ao ano de 2019) 1.
No entanto, a Recorrente demonstrou que os dispositivos acima mencionados
não se aplicam ao presente caso, eis que destinados única e exclusivamente a
contratos de licença de uso de patente atrelados a remessa de royalties para o
exterior e quando envolver pagamento para parte relacionada de tais direitos,
o que, repita-se, não ocorreu no presente caso.
Por fim, na remota hipótese de não ser afastado o requisito de averbação no
INPI, ainda assim o lançamento merece reparo, pois os royalties em discussão
- quais sejam, os royalties tecnologia / de germoplasma sobre as sementes - são
Fl. 13862
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

devidos pelos agricultores, ao passo que a Recorrente atua como mera
intermediária do pagamento em favor da Monsanto.
Diante do exposto, requer seja julgado procedente o recurso voluntário,
cancelando-se a cobrança do imposto de renda decorrente da glosa das
despesas de royalties.

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso Voluntário e de Ofício,
deles se toma o devido conhecimento.
No Termo de Verificação Fiscal, após a investigação contábil e análise dos
custos registrados a título dos mencionados royalties em debate, a autoridade fiscal destacou que
certas condições postas na legislação tributária impediam a dedutibilidade dos royalties.
Eis, no ponto, os dispositivos elencados (o destaque é do original):
Neste ponto, para fins tributários, a dedutibilidade de Royalties das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, consta disciplinada nos artigos 352 a 355 do
Decreto no 3.000/99 – RIR99 (para os anos-calendário de 2017 e 2018), e nos
artigos 362 a 365 do Decreto no 9.580/2018 –RIR2018 (para o ano-calendário
de 2019), conforme a seguir discriminados:
DECRETO No 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999.
Royalties
Art. 352. A dedução de despesas com royalties será admitida quando
necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem
ou direito que produz o rendimento (Lei no 4.506, de 1964, art.71).
[...]
Limite e Condições de Dedutibilidade
Art. 355. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento
da receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido (art. 280),
ressalvado o disposto nos arts. 501 e 504, inciso V (Lei no 3.470, de 1958, art.
74, e Lei no 4.131, de 1962, art. 12, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, mediante ato do Ministro de
Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a
que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades
Fl. 13863
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

reunidos em grupos, segundo o grau de essencialidade (Lei no 4.131, de 1962,
art. 12, § 1o).
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties pela
exploração de patentes de invenção ou uso de marcas de indústria e de
comércio, e por assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante,
que não satisfizerem às condições previstas neste Decreto ou excederem aos
limites referidos neste artigo, as quais serão consideradas como lucros
distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, arts. 12 e 13).
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de
patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração
que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados)
somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as
condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma
da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.
Royalties
Art. 362. A dedução de despesas com royalties será admitida quando
necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, o uso ou a fruição do
bem ou do direito que produz o rendimento ( Lei no 4.506, de 1964, art. 71,
caput, alínea “a”) .
[...]
Limite e condições de dedutibilidade
Art. 365. As somas das quantias devidas a título de royalties pela exploração de
patentes de invenção ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, e por
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, poderão ser
deduzidas como despesas operacionais até o limite máximo de cinco por cento
da receita líquida (Lei no 3.470, de 1958, art. 74 ; Lei no 4.131, de 1962, art. 12,
caput ; e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 6o ).
§ 1o Serão estabelecidos e revistos periodicamente, por ato do Ministro de
Estado da Fazenda, os coeficientes percentuais admitidos para as deduções a
que se refere este artigo, considerados os tipos de produção ou atividades
reunidos em grupos, de acordo com o grau de essencialidade (Lei no 4.131, de
1962, art. 12, § 1o) .
§ 2o Não são dedutíveis as quantias devidas a título de royalties por exploração
de patentes de invenção, uso de marcas de indústria e de comércio, e
assistência técnica, científica, administrativa ou semelhante, que não
satisfizerem às condições previstas neste Regulamento ou excederem os limites
a que se refere este artigo, as quais serão consideradas como lucros
distribuídos (Lei no 4.131, de 1962, art. 12 e art. 13) .
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes
Fl. 13864
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

ou por uso ou cessão de marcas, e a título de remuneração que envolva
transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será
admitida a partir da averbação do ato ou do contrato no INPI, obedecidos o
prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes,
na forma estabelecida na Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 ( Lei no 4.131, de
1962, art. 12 ).
Pelo exposto, nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade das
importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas jurídicas, a título de royalties,
somente será admitida a partir da averbação do ato ou do contrato no INPI.
[...]
Além das consultas ao sítio na internet do INPI – Instituto Nacional da
Propriedade Industrial (www.gov.br/inpi) acima demonstradas, verifica-se,
também, nos contratos apresentados pela contribuinte (fls.200/293) que de fato
NÃO consta a averbação/registro dos respectivos contratos junto ao INPI.
Dessa forma, verifica-se que os lançamentos registrados nas rubricas 500017 –
Custo com Royalties Biotecnologia; 500018 – Reg Custo com Royalties
Biotecnologia; e, 500019 – Custo com Royalties Germoplasma (razão contábil
anexos às fls.391/566), para efeitos de dedutibilidade das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL, NÃO estão de acordo com o disposto no art. 355, § 3o, do
Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/99, bem como do art. 365, § 3o, do Decreto no
9.580/2018 – RIR/2018, logo, NÃO podem ser dedutíveis das bases de cálculo
do IRPJ e da CSLL, como pretende a contribuinte, conforme Demonstração do
Resultado do Exercício – DRE (DRE-Contas Referenciais – fls.13028/13025),
escriturada nas respectivas ECF – Escrituração Contábil Fiscal, anos-
calendário 2017, 2018 e 2019 (fls.567/13027).
Vale destacar que, AINDA que a contribuinte se enquadrasse na exigência
disposta no art. 355, § 3o, do Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/99, bem como do
art. 365, § 3o, do Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018, quanto à obrigatoriedade
do registro/averbação do respectivo contrato de transferência de tecnologia
junto ao INPI, a dedutibilidade estaria restrita ao limite de 1,00% da receita
líquida, nos termos da letra “f” da Portaria MF no 436/58, mencionada no art.
355, § 2o, do Decreto no 3.000 de 1999 – RIR/99, bem como no art. 365, § 2o, do
Decreto no 9.580/2018 –RIR/2018:
[...]
Por todo o exposto neste Termo de Verificação Fiscal, verifica-se que os
lançamentos registrados nas rubricas 500017 – Custo com Royalties
Biotecnologia; 500018 – Reg Custo com Royalties Biotecnologia; e, 500019 –
Custo com Royalties Germoplasma (razão contábil anexos às fls.391/566),
para efeitos de dedutibilidade das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, NÃO
estão de acordo com o disposto no art. 355, § 3o, do Decreto no 3.000 de 1999 –
RIR/99, bem como do art. 365, § 3o, do Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018,
logo, NÃO podem ser dedutíveis das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL,
como pretende a contribuinte, conforme Demonstração do Resultado do
Exercício – DRE (DRE-Contas Referenciais – fls.13028/13055), escriturada
Fl. 13865
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

nas respectivas ECF – Escrituração Contábil Fiscal, anos-calendário 2017,
2018 e 2019 (fls.567/13027):
Notório que a motivação fiscal do lançamento deveu-se somente pela ausência de
averbação no INPI, como consta no art. 355, § 3o, do Decreto no 3.000 de 1999 (o mesmo
dispositivo no RIR/2018, seria o art.365, §3o):
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties pela exploração ou cessão de
patentes ou pelo uso ou cessão de marcas, bem como a título de remuneração
que envolva transferência de tecnologia (assistência técnica, científica,
administrativa ou semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados)
somente será admitida a partir da averbação do respectivo ato ou contrato no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, obedecidos o prazo e as
condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes, na forma
da Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996.
A decisão recorrida se estende em sua linha argumentativa ao apresentar situações
que não foram objeto de restrição fiscal, mas seguiu o racional da autoridade fiscal:
Portanto, constitui condição sine qua non para a dedutibilidade dos royalties
pagos, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, a averbação no INPI
dos contratos de cessão de direito de uso de biotecnologia e de reprodução de
cultivares e comercialização, celebrados tanto entre empresas domiciliadas no
Brasil, como com empresas sediadas no exterior.
Não tendo havido a averbação dos referidos contratos, no caso em tela,
procedente é a glosa das despesas com royalties, sejam eles pagos sobre os
direitos de uso de biotecnologia, sejam pagos sobre os direitos de uso de
multiplicação e venda de sementes certificadas, com amparo nesta motivação.
A legislação posterior, reproduzida acima e trazida em Petição da recorrente, é
cirúrgica no ponto, atingindo em cheio a pretensão da Recorrente, lhe possibilitando a dedução
das despesas/custo com os debatidos royalties, sem a obrigatoriedade de averbação no INPI e
nem está sujeita aos limites de dedutibilidade na legislação supracitada e ora reproduzida.
Repito a nova situação trazida com a publicação da Lei no 14.689/2023, que
alterou o art. 13 da Lei 9.249/1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções,
independentemente do disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro
de 1964:
I - de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias de
empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei no 8.981,
de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de
1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de capitalização, bem
como das entidades de previdência privada, cuja constituição é exigida pela
legislação especial a elas aplicável;
Fl. 13866
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

II - das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III - de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo, conservação,
impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens móveis ou imóveis,
exceto se intrinsecamente relacionados com a produção ou comercialização dos
bens e serviços;
IV - das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear seguros e
planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos da previdência
social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da pessoa jurídica;
VI - das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII - das despesas com brindes.
VIII - de despesas de depreciação, amortização e exaustão geradas por bem
objeto de arrendamento mercantil pela arrendatária, na hipótese em que esta
reconheça contabilmente o encargo.
(...)
§ 3o Para fins de interpretação, na forma do inciso I do caput do art. 106 da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e de
apuração do lucro tributável da pessoa jurídica que atua na multiplicação
de sementes, os limites de dedutibilidade previstos no art. 74 da Lei no
3.470, de 28 de novembro de 1958, e no art. 12 da Lei no 4.131, de 3 de
setembro de 1962, não se aplicam aos casos de pagamentos ou de repasses
efetuados a pessoa jurídica não ligada, nos termos do § 3o do art. 60 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, domiciliada no País, pela
exploração ou pelo uso de tecnologia de transgenia ou de licença de
cultivares por terceiros, dispensada a exigência de registro dos contratos
referentes a essas operações nos órgãos de fiscalização ou nas agências
reguladoras para esse fim específico. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
É a atividade da Recorrente.
Conclusão
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário.
Do Recurso de Ofício
Reproduzo, no ponto, o correto voto da decisão recorrida:
Da Apuração Reflexa da Base de Cálculo da CSLL – Dedutibilidade de
Royalties no Cálculo da CSLL
A impugnante defende a inexistência de efeito reflexo para a dedutibilidade
integral dos pagamentos dos royalties para fins de apuração da CSLL. Afirma
que o artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, e o artigo 28, da Lei no 9.430, de
Fl. 13867
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

1996, estenderam para a CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento
estabelecidas para o IRPJ, mantendo, contudo, a base de cálculo da CSLL
descrita na Lei no 7.689, de 1988, na qual não consta disposição acerca da não
dedutibilidade de despesas pagas a título de royalties.
De fato, por força do art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, com a redação dada pela
Lei no 9.065, de 1995, os limites e condições impostos para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ, aplicar-se-iam também à apuração
da base de cálculo da CSLL. Tal entendimento está ratificado na Solução de
Consulta Cosit no 316, publicada no Diário Oficial da União em 2 de dezembro
de 2014.
A defendente argumenta, entretanto, a inaplicabilidade das regras de
dedutibilidade de royalties ao cálculo da CSLL. Destaca que a própria Receita
Federal do Brasil reconheceu expressamente a inaplicabilidade dessa limitação
para fins da CSLL na publicação da Instrução Normativa RFB n° 1.700, de
2017, no item A.198 (Sic) do Anexo I, da referida Instrução Normativa. Na
verdade, trata-se do item 99 do Anexo citado (atual Item A.186 – redação dada
pela IN RFB no 1.881, de 2019).
Existia o entendimento de que o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, com a redação
dada pela Lei no 9.065, de 1995, implicaria que tais condições e limites seriam
aplicáveis também à apuração da base de cálculo da CSLL.
“Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de
1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto
no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no
9.065, de 1995)”
Se a legislação do IRPJ preceitua que determinada parcela deva ser
adicionada ou excluída ou não considerada para efeito da apuração do lucro
real, idêntico procedimento deveria ser feito para cálculo do valor devido da
CSLL. Este era o sentido indicado pela Solução de Consulta Cosit no 316,
publicada no Diário Oficial da União em 2 de dezembro de 2014:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
DESPESAS COM ROYALTIES. DEDUTIBILIDADE. LIMITE APLICÁVEL.
Para efeito da apuração do Imposto de Renda - IRPJ - e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL -, a dedutibilidade das despesas com
royalties está condicionada às regras estabelecidas pelo Decreto no 3.000, de
26 de março de 1999 - RIR/99.
A dedutibilidade está limitada por coeficientes percentuais a incidir sobre a
receita líquida das vendas do produto fabricado ou vendido, estabelecidos
conforme os tipos de produção ou atividade da pessoa jurídica, segundo o grau
de essencialidade, e determinados pela Portaria do Ministério da Fazenda no
436, de 1958.
Dispositivos Legais: Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento
do Imposto de Renda - RIR/99, arts. 280, 352, 353 e 355, §§ 1o a 3o e Portaria
MF no 436, de 30 de dezembro de 1958.
Fl. 13868
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Considerando essas normas, a fiscalização efetuou adição a título de parcela
não dedutível de despesa de royalties, tanto na apuração do IRPJ como da
CSLL. Na prática, considerou indedutível tais despesas, para fins de
determinação da base de cálculo de ambos os tributos.
Entretanto, conforme dispõe a Solução de Consulta Cosit no 310, publicada no
Diário Oficial da União em 14 de junho de 2017, a indedutibilidade de tais
valores na determinação da base de cálculo do IRPJ não é extensível à CSLL.
Vejamos partes do texto da referida Solução de Consulta. Os negritos não são
do original.
“20. Ademais, salienta-se que o item 99 do Anexo I – Tabela de Adições ao
Lucro Líquido da IN RFB no 1.700, de 2017, deixa claro que o limite de
dedutibilidade aplicável, nos casos previstos na legislação, ao IRPJ não se
aplica à CSLL.”
quadro
“21. [...] No que diz respeito à natureza jurídica das instruções normativas,
estas são atos que têm por função complementar e normatizar a legislação
tributária, enquadrando-se no art. 100, inciso I, do Código Tributário
Nacional, Lei no 5.172, de 1966. Têm, também, esses atos, natureza
interpretativa, explicitando o sentido e alcance dos atos legais.
22. Entende-se, assim, que o valor pago a título de royalties pela exploração de
processos de fabricação é dedutível para fins de apuração do resultado
ajustado se configurado como despesa necessária à atividade da empresa, não
se subordinando aos limites estabelecidos pela legislação do Imposto sobre a
Renda.”
Portanto, a Instrução Normativa RFB no 1.700, de 2017, Anexo I, item 99
(redação original), interpretou a legislação, esclarecendo que não se aplicam
os limites e condições para dedução de despesas com pagamento de royalties
na determinação da base de cálculo da CSLL, citando expressamente a
legislação pertinente. Ao incluir o art. 12 da Lei no 4.131, de 1962, base legal
do art. 365, § 3o do RIR/2018, a seguir reproduzido, entendo que o ato
administrativo afastou também essa condição.
§ 3o A dedutibilidade das importâncias pagas ou creditadas pelas pessoas
jurídicas, a título de aluguéis ou royalties por exploração ou cessão de patentes
ou por uso ou cessão de marcas, e a título de remuneração que envolva
transferência de tecnologia (assistência técnica, científica, administrativa ou
semelhantes, projetos ou serviços técnicos especializados) somente será
admitida a partir da averbação do ato ou do contrato no INPI, obedecidos o
prazo e as condições da averbação e, ainda, as demais prescrições pertinentes,
na forma estabelecida na Lei no 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei no 4.131, de
1962, art. 12). “(grifei)
Assim, deve ser cancelado o auto de infração da CSLL e restabelecidos os
saldos de base de cálculo negativa de CSLL a compensar que foram
indevidamente utilizados.
De se negar provimento ao recurso de ofício.
Fl. 13869
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.950 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17095.721975/2020-18

Conclusão Geral
É o voto, dar provimento ao recurso voluntário e negar provimento ao recurso de
ofício.

(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 13870
DF CARF MF
Original